Tribunal: TJMT
Processo: 1032310-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032310-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MAXWELL GOMES MIRANDA - CPF: 976.242.411-53 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO.
NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 104-B, § 3o, CDC. APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC.
RATEIO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que determinou o rateio dos honorários pericia
is entre às instituições financeiras
, em processo ajuizado por consumidor em situação de
superendividamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a vedação de oneração das partes prevista no art. 104-B, § 3o, do CDC
contraria
a
decisão que determin
ou
o custeio de honorários periciais
pelas
instituições financeiras
,
diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei no 14.181/2021 criou procedimento especial de repactuação destinado a consumidores
superendividados
, com a finalidade de assegurar o mínimo existencial e restabelecer o equilíbrio nas relações de consumo.

4.
A nomeação de administrador judicial no
superendividamento
busca assegurar a efetividade e tecnicidade do plano de pagamento, em consonância com os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da proteção ao consumidor vulnerável
.

5.
A restrição contida no art. 104-B, § 3o, do CDC não afasta a possibilidade de atribuir às instituições financeiras o custeio da perícia, sempre que a hipossuficiência do consumidor e a concessão da gratuidade de justiça
revelarem
a necessidade de preservar a efetividade do procedimento especial de
superendividamento
.

6. A
usência de prejuízo irreparável. E
ventual adiantamento de honorários poderá ser revisto ou compensado ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “
A vedação do art. 104-B, § 3o, do CDC deve ser interpretada sistematicamente, admitindo-se a atribuição do encargo às instituições financeiras diante da hipossuficiência do consumidor beneficiário da gratuidade de justiça
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
6o, VIII
e X, e 104-B, § 3o; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1011676-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de Repactuação de Dívidas n.o 1003839-84.2024.8.11.0004, ajuizada por MAXWELL GOMES MIRANDA, imputando ao banco o pagamento dos honorários periciais.

N
a origem,
o autor ajuizou a ação alegando
superendividamento
por dívidas que ultrapassam R$ 26.915,29 mensais e buscando a repactuação sob o rito da Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar equivocadamente o regramento legal, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei do
Superendividamento
, estabelece que a nomeação de administrador judicial para fins de elaboração do plano compulsório de pagamento não deve onerar as partes.

Alega, ainda, que a imposição de pagamento imediato dos honorários periciais afronta diretamente a legislação aplicável ao rito especial do
superendividamento
, e que a manutenção da decisão poderá ensejar prejuízo irreparável, tendo em vista que os valores depositados a título de custeio da prova dificilmente seriam devolvidos ao final, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e da repactuação judicial das dívidas.

Liminar indeferida.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em definir quem deve arcar com os honorários do perito contábil nomeado pelo juízo para auxiliar na fase instrutória do Procedimento de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
).

O Agravante fundamenta seu pedido de reforma no Art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), introduzido pela Lei no 14.181/2021:

"
Art. 104-B.

[...]

§
3o
O juiz poderá nomear administrador não oneroso, preferencialmente Defensor Público ou do quadro do Poder Judiciário, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do plano de pagamento de que trata o caput, desde que isso não onere as partes."

O dispositivo legal busca dar efetividade ao procedimento de
superendividamento
, evitando que os custos do administrador judicial, que acompanha a execução do plano, recaiam sobre o consumidor, garantindo a natureza social da lei.

Entretanto, no caso presente, a nomeação do profissional ocorreu na fase instrutória do processo, após o saneamento do feito, tendo como objetivo a produção de prova técnica necessária para aferir o real endividamento e a capacidade de pagamento do consumidor, nos termos do Art. 465 do Código de Processo Civil (CPC).

A análise da decisão agravada indica a necessidade de perícia contábil para o correto desenvolvimento do processo.

Assim, a vedação de oneração prevista no art. 104-B, §3o, CDC não alcança a hipótese de perícia técnica, que segue o regime ordinário do art. 95 do
CPC

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as
partes.”

No presente caso,
a perícia foi determinada de ofício
,
em processo de consumo marcado pela inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e pelo dever de cooperação dos fornecedores (art. 6o, X, do CDC). A complexidade da apuração das dívidas é inerente à atividade das instituições financeiras, que detêm a documentação e o conhecimento técnico das operações realizadas.

Considerando que a inversão do ônus da prova impõe aos credores a apresentação dos dados e a elucidação da dinâmica contratual, a determinação de que os réus (credores) custeiem a perícia contábil, que
visa reequilibrar a relação e dar efetividade ao direito do consumidor, encontra fundamento no Art. 6o do CDC e no Art. 95 do CPC.

Não se verifica erro ou distorção na decisão agravada.

A nomeação do perito é uma medida que busca o equilíbrio da relação processual e a correta aplicação do direito material, sendo o rateio entre os réus uma consequência da regra da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, além da necessidade técnica
.

Para ilustrar:

“[...]
A vedação de oneração às
partes prevista no art. 104-B, § 3o, do CDC
deve ser interpretada sistematicamente, admitindo a atribuição do encargo às instituições financeiras diante da hipossuficiência do consumidor e da sua gratuidade de justiça.
[...]
(N.U 1011676-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025,
Publicado
no DJE 18/05/2025)
.”

Ademais, não há prejuízo irreparável à parte agravante, pois eventual adiantamento de honorários periciais poderá, ao final do litígio, ser
revisto,
restituído ou compensado, caso se reconheça a impropriedade da medida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o rateio dos honorários periciais entre às instituições financeiras na Ação de Repactuação de Dívidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025